Tribunal: STF
Processo: RE 405457
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE 
   MERCADORIAS - ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO EM QUE 
   LOCALIZADO O DESTINATÁRIO JURÍDICO OU ESTADO EM QUE LOCALIZADO O 
   DESTINATÁRIO FINAL DA OPERAÇÃO (ESTABELECIMENTO ONDE HAVERÁ A 
   ENTRADA DO BEM). ART. 155, § 2º, IX, A, DA CONSTITUIÇÃO.
Nas 
   operações das quais resultem a importação de bem do exterior, o 
   Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS é 
   devido ao estado onde estiver situado o domicílio ou o 
   estabelecimento do destinatário jurídico do bem, pouco importando
   se o desembaraço ocorreu por meio de ente federativo 
   diverso.
Recurso extraordinário conhecido e provido.